Tribunal: TJSP
Processo: 2206074-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
FALÊNCIA – PEDIDO DE REVISÃO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL DA MASSA FALIDA – DESCABIMENTO DE COBRANÇA RETROATIVA DE VALORES – CONVENIÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL PARA READEQUAÇÃO AO VALOR DE MERCADO – Agravante que pretende a revisão judicial dos aluguéis de imóvel da massa falida e cobrança retroativa dos valores majorados – Parcial acolhimento – Impossibilidade de eficácia ex tunc de

Ementa:
FALÊNCIA – PEDIDO DE REVISÃO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEL DA MASSA FALIDA – DESCABIMENTO DE COBRANÇA RETROATIVA DE VALORES – CONVENIÊNCIA DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL PARA READEQUAÇÃO AO VALOR DE MERCADO – Agravante que pretende a revisão judicial dos aluguéis de imóvel da massa falida e cobrança retroativa dos valores majorados – Parcial acolhimento – Impossibilidade de eficácia ex tunc de eventual revisão dos aluguéis, à luz da segurança jurídica para o locatário – Imóvel consistente em prédio tombado por patrimônio histórico com grandes proporções, no bairro do Ipiranga ("Castelo dos Cedros") – Contrato, celebrado em 2010, que, na época, tinha como principal interesse a realização de reformas pelo locatário (não indenizadas) e a desoneração da massa falida de despesas propter rem – Locativos, contudo, que foram fixados sem cláusula de atualização monetária – Decurso de 15 anos do contrato que justifica a necessidade de readequação ao valor de mercado, apesar do contexto original – Elevadíssimo valor do bem (mais de R$ 40.000.000,00, conforme laudo pericial) que tornam plausível a alegação de defasagem dos aluguéis – Estágio processual da falência que não é óbice à propositura da ação revisional – Procedimento de expropriação do bem em hasta pública que pode durar por período considerável, especialmente à luz das peculiaridades do imóvel sub judice – Decisão reformada para determinar ao síndico a propositura da ação revisional em nome da massa falida – Rejeição do pedido de condenação da massa ao pagamento de honorários advocatícios, ante a natureza de mero incidente processual – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.